Tribunal: TJMT
Processo: 1000584-73.2021.8.11.0053
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1000584-73.2021.8.11.0053
Vistos etc.
Ao interpor o Recurso de Apelação, Zezito Leite de Souza requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita e, por esse motivo, não recolheu o preparo recursal.
Afirmou que é idoso, pastor aposentando, sobrevive da ajuda dos filhos, tem renda mensal de aproximadamente R$ 2.000,00 (dois mil reais) e não tem condições de arcar com o preparo recursal no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
Diante da inexistência de documentos capazes de demonstrar a hipossuficiência financeira, foi intimado para juntar provas capazes de corroborar a tese de que faz jus ao benefício, tal qual pleiteado.
Para comprovar a insuficiência financeira, juntou provas de que é beneficiário do programa social Auxílio Brasil e que, em 08/02/2022, se cadastrou no CadÚnico.
Pois bem. Não se pode olvidar que a alegação de pobreza tem presunção relativa de veracidade. Assim, o julgador pode indeferir o benefício quando encontra elementos concretos nos autos que desmintam a afirmação, apesar da presunção, por causa de sua relatividade.
Com efeito, nos termos da jurisprudência do STJ, “a afirmação de pobreza goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, em decorrência de impugnação ou de ofício, indeferir ou revogar o benefício da assistência judiciária gratuita, quando houver fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte.” (EDcl no AgInt no AREsp 1947340/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2022, DJe 25/03/2022). (sem grifos no original)
Neste caso, apesar dos documentos juntados após a intimação do Apelante, não constato a presença de elementos que autorizam o deferimento da gratuidade.
Nas razões do Apelo, o Apelante se qualificou como “pastor aposentado”; quando interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1007160-47.2021.8.11.000, em 29/04/2021, em virtude de decisão proferida nestes autos, se qualificou como “pobre lavrador, homem do campo que não possui emprego” e também requereu a concessão da gratuidade; contudo, ao ser intimado para juntar prova da sua condição financeira, efetuou o pagamento do preparo recursal, sob a tese de que o valor de R$ 330,72 (trezentos e trinta reais e setenta e dois centavos) não era capaz de atingir sua subsistência.
De outro norte, quando enviou Notificação Extrajudicial aos Recorridos, em 07/01/2021, afirmou ser “senhor e possuidor legítimo, há mais de uma década, do imóvel denominado “Fazenda do Taquaral [...]” em cuja “área existem inúmeras benfeitorias por ele edificadas, sendo cercada, com casa, curral, pastagens, maquinários e animais.”
Já para o Delegado de Polícia, em 29/07/2021, afirmou ser lavrador, que recebe R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) por mês, que tem imóvel no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) e depósitos em Bancos.
Contudo, o Apelante não trouxe qualquer extrato bancário, não juntou comprovante de renda, não trouxe provas das suas despesas e, embora tenha juntado prova de que se cadastrou no CadÚnico no mês de fevereiro deste ano e que recebe auxílio governamental, tais documentos não são suficientes para fazer crer que não tem capacidade econômica para pagar o preparo do Recurso, quando comparado aos demais elementos do caderno processual.
É pertinente ressaltar que os mais recentes julgados da Corte Superior veda que a análise do pedido de gratuidade seja realizado com base apenas em critério objetivo, para o STJ, “a hipossuficiência financeira da parte deve ser aferida de acordo com um conjunto de condições factualmente aferíveis, de acordo com a situação particular de cada litigante, mediante exame do contexto fático, não podendo-se estipular parâmetros objetivos, como a faixa de renda percebida, tão somente”. (EDcl no AgInt no AREsp 1538432/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021).
Também é oportuno consignar que não se pode permitir o desvirtuamento do instituto da gratuidade, o qual deve ser reservado aos que realmente necessitam do benefício.
Nessa esteira, tendo em vista que “a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a presunção do estado de necessidade tem natureza relativa” e, “assim sendo, o magistrado está autorizado a indeferir o pedido do benefício da justiça gratuita se não encontrar elementos que comprovem a hipossuficiência da parte requerente”. (AgInt no AREsp 2006172/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/03/2022, DJe 18/03/2022).
Por não constatar elementos suficientes que comprovem a alegada necessidade do benefício da gratuidade, indefiro o pedido.
Nos termos do artigo 99, § 7.o, do CPC c/c artigo 79-B, § 1.o, do RITJ/MT, intime-se o Apelante para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento do preparo, sob pena de deserção.
Após, à conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 29 de abril de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora